Tribunal: TJSP
Processo: 1501238-60.2019.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
res legais, não é caso de absolvição sumária, mas de avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução.
QUALIFICADORA. A apreciação meritória acerca da circunstância qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indicada com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado aos pronunciados que também justifica a decretação da prisão preventiva. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.
Recurso desprovido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1501238-60.2019.8.26.0536; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da excludente de ilicitude, em

Ementa:
HOMICÍDIO TENTADO. Recurso em sentido estrito. Manutenção da decisão de pronúncia. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto. LEGÍTIMA DEFESA. Inexistindo prova inequívoca da ocorrência da excludente de ilicitude, em todas as suas elementares legais, não é caso de absolvição sumária, mas de avaliação aprofundada pelo júri popular das versões probatórias constantes na instrução.
QUALIFICADORA. A apreciação meritória acerca da circunstância qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, e tendo sido satisfatoriamente indicada com mínima referência na prova oral, correta a manutenção da imputação na decisão de pronúncia.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado tentado. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado aos pronunciados que também justifica a decretação da prisão preventiva. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.
Recurso desprovido.